Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739062-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR RECORRIDO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO CONEXA. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA DE TESTES COVID-19. AUTOR INTERMEDIADOR E GARANTIDOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC). 2. Não é o caso de sobrestamento da presente ação, tendo em vista que a incidência do instituto da prevenção já se mostra adequado para evitar decisões conflitantes das ações reconhecidamente conexas. 3. Quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos autores quando ao pagamento de parte dos valores cobrados pela ré, deve-se registrar que o contrato firmado entre as partes nomeia expressamente os autores como garantidores e não apenas como intermediários. 4. Os testes retidos pela empresa requerida deverão ser descontados do débito, com base no preço individual de cada teste constante do contrato. Os testes retidos não poderão ser cobrados do devedor principal nem dos garantidores, ora autores. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Fixados os honorários recursais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, sustentando a ausência dos documentos comprobatórios da existência e formação do débito. Pugnam para que os autos sejam encaminhados ao juízo monocrático visando a juntada de eventuais documentos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS PEREIRA DE ASSIS, OAB/ES 9947 (ID 40585668). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação das cláusulas contratuais do negócio jurídico firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, a parcial procedência do pedido, com o reconhecimento do débito remanescente dos autores na condição de garantidores foi devidamente fundamentada com base na documentação constante nos autos. Tal questão foi devidamente apreciada, sem a presença de qualquer contradição (ID 38788101). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005